Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-16.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTESTAÇÃO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. CALÚNIA. ACUSAÇÃO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. NÃO COMPROVADA. OFENSA À HONRA OBJETIVA, À IMAGEM E À DIGNIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se confunde a manifestação dos réus com pedido reconsideração da tutela de urgência deferida em favor da autora com o exercício do direito de defesa, não havendo falar em preclusão consumativa. 1.1. No caso em análise, foi apresentada contestação dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis e conteve matéria mais abrangente que o pedido de reconsideração. Preliminar de preclusão rejeitada.
2. Não há razão para afastar a incidência das multas condominiais aplicadas contra a proprietária do imóvel, uma vez que o condomínio demonstrou a violação de regras dispostas no regimento interno pela condômina e procedeu à prévia notificação para regularizar a situação infracional com prazo razoável de cumprimento. 2.1. Constatada a prática de atos de prostituição dentro do imóvel de propriedade da autora, pelas suas inquilinas, o que é vedado pela legislação condominial, é devida a aplicação de penalidade administrativa prevista no regimento interno do condomínio réu.
3. Uma vez não esclarecidas as motivações para a saída das inquilinas do apartamento de propriedade da autora, inexiste nexo causal entre a conduta perpetrada pelo condomínio réus em aplicar multas condominiais por violações efetivamente praticadas pelas inquilinas e pela proprietária ou pela desmobilização das atividades de prostituição no local com avisos, placas e advertências aos frequentadores e a rescisão do contrato de aluguel residencial. Assim, deve ser afastada a condenação em danos materiais pela rescisão antecipada do contrato de aluguel.
4. O dano extrapatrimonial decorre de ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros.
5. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. Na demanda em análise, os áudios trazidos aos autos demonstram reiteradamente a acusação de que a autora seria “dona do prostíbulo” e “cafetina”, sem ter sido demonstrada essas alegações, nem mesmo a reciprocidade dos xingamentos entre as partes, no calor de uma discussão, mas tão somente o proferimento contínuo de ofensas difamatórias pelos réus. 6.1. O linchamento social contra a autora, dado como sanção moral difusa ao uso irregular do domicílio, extrapolou a expectativa social de estabilidade e tranquilidade, sendo possível falar em dano moral impróprio, no sentido de que houve uma ofensa aos direitos de personalidade da vítima, tais como a honra e a imagem, com intenção inequívoca de difamar a condômina no espaço de convivência do condomínio. 6.2. Fixados os danos morais em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, ora apelante.
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.